Tribunal: TCU
Processo: 024.440/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 202855/2015-5, firmado com o/a Conselho Nac. Des. Científico e Tecnológico, funçãonull, que teve como objeto Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior - GDE (no da TCE no sistema: 1563/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1205/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Felipe Figueira Horta, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 202855/2015-5 , para realização de projeto vinculado à instituição New York University , Estados Unidos. Considerando que, antes de sua citação, o responsável aportou pedido para que fossem prestados esclarecimentos sobre a forma de pagamento do valor integral do débito atualizado monetariamente (peça 53), Considerando que, após a Seproc ter prestado os esclarecimentos solicitados, o responsável efetuou o recolhimento integral do débito (peças 59, 61 e 62), Considerando que, em face dessas evidências, a AudTCE propõe, com a concordância do MPTCU, expedir quitação ao responsável e julgar regulares com ressalva suas contas, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Felipe Figueira Horta, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação. 1. Processo TC- Processo 024.440/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Felipe Figueira Horta (XXX.272.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nina Elizabeth Alvares (166071/OAB-MG), Mirelle Stefane Vieira Dias (218237/OAB-MG) e outros, representando Felipe Figueira Horta. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.